Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707178-89.2020.8.07.0000 RECORRENTES: TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.935.103/DF, decidiu pela viabilidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do vencido na primeira fase da ação de exigir contas, como consequência do princípio da sucumbência. 2. Considerando a natureza da decisão de mérito que julga procedente o pedido de prestação de contas, em que não há relação com o valor da causa e o proveito econômico mostra-se inestimável, é possível a fixação de honorários de sucumbência com base na equidade (CPC/15 85 8o). Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, caput, 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando julgamento extra petita; c) artigos 29, 292, inciso II, 293, e 507, todos do CPC, defendendo que houve preclusão; d) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com base no valor da causa. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON, OAB/DF 37.270. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, caput, 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024), óbice também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 29, 85, § 2o, 292, inciso II, 293, e 507, todos do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, não merece subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, a decisão agravada, que decidiu a primeira fase da ação de exigir contas, limitou-se a condenar o réu a prestar as contas, não se extraindo dela qualquer correspondência com o valor atribuído à causa. O proveito econômico, por seu turno, é inestimável. Desse modo, os honorários devem ser fixados com base na equidade (ID 62257013). Não verifico também omissão no que diz respeito ao valor da causa, uma vez que foi pontuado que o provimento judicial na primeira fase não tem qualquer correspondência com o valor da causa, razão pela qual a preclusão quanto ao valor fixado, do mesmo modo, não tem qualquer relação com a decisão judicial que pôs fim à primeira fase de ação de exigir contas (ID 65824620). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, descabe dar trânsito ao apelo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “‘considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil’" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.046.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Com o mesmo teor, veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.892.667/PR (Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 10/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70397676. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016